Tribunal: TJSP
Processo: 1050665-77.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS".
ITMCD relativo à doação dos bens imóveis urbanos localizado na cidade de São Paulo, tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel, cujo valor atribuído foi de R$ 280.332,00. Correta a utilização como valor venal o da base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/00.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS".
ITMCD relativo à doação dos bens imóveis urbanos localizado na cidade de São Paulo, tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel, cujo valor atribuído foi de R$ 280.332,00. Correta a utilização como valor venal o da base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/00. Ausência de prova de que o valor venal do IPTU não corresponda ao valor de mercado, ou mesmo de que o valor do ITBI era o mais condizente com o valor de mercado.
Ademais, impossibilidade de alteração da base de cálculo de tributo por decreto. Princípios (no campo penal e tributário). Reserva de lei (= reserva constitucional de lei = reserva horizontal de lei = reserva formal de lei) através da qual a Constituição reserva à lei a regulamentação de certas matérias; (2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de acordo com este princípio, regulada por lei uma determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo objeto; (3) precedência da lei ou primariedade da lei (= reserva vertical de lei), pois não existe exercício de poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia anterior. Reserva legal absoluta, no caso. Sentença mantida.
Negado provimento à remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1050665-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos CLAUDIA FERREIRA CRAVO, MARCIA
CRISTINA FERREIRA CRAVO, EDISON SERGIO FERREIRA CRAVO e
LOURDES ELIZABETH FERREIRA CRAVO PALMIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26115 (JV)
APELAÇÃO No 1050665-77.2019.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
RECORRENTE : JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA : CLAUDIA FERREIRA CRAVO
MM. Juiz de 1a instância: Josué Vilela Pimentel
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO
SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS".
ITMCD relativo à doação dos bens imóveis urbanos localizado na
cidade de São Paulo, tendo como base de cálculo o valor venal do
imóvel, cujo valor atribuído foi de R$ 280.332,00. Correta a utilização
como valor venal o da base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o
artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/00. Ausência de prova de que o valor
venal do IPTU não corresponda ao valor de mercado, ou mesmo de que
o valor do ITBI era o mais condizente com o valor de mercado.
Ademais, impossibilidade de alteração da base de cálculo de tributo por
decreto. Princípios (no campo penal e tributário). Reserva de lei (=
reserva constitucional de lei = reserva horizontal de lei = reserva formal
de lei) através da qual a Constituição reserva à lei a regulamentação de
certas matérias; (2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de
acordo com este princípio, regulada por lei uma determinada matéria, o
grau hierárquico da mesma fica congelado e só uma outra lei poderá
incidir sobre o mesmo objeto; (3) precedência da lei ou primariedade da
lei (= reserva vertical de lei), pois não existe exercício de poder
regulamentar sem fundamento numa lei prévia anterior. Reserva legal
absoluta, no caso. Sentença mantida.
Negado provimento à remessa necessária.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de remessa necessária da r.
sentença de fls. 87/91 que, em mandado de segurança
preventivo impetrado por CLAUDIA FERREIRA CRAVO contra
ato praticado pelo SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, concedeu a segurança para confirmar a liminar
concedida e julgar extinto o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para determinar
que o ITCMD incidente sobre os bens imóveis seja
calculado pautado na utilização da base de cálculo do
IPTU lançado no mesmo exercício do óbito do de cujus
2019. Ausentes recursos voluntários os autos subiram por
força da remessa necessária (fls. 91). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que os impetrantes são filhos e únicos herdeiros de
Edison Breviglieri Cravo que faleceu em 27.07.2019 no
estado civil de viúvo, conforme certidão de óbito às fls.
23. O falecido era proprietário de parte ideal sobre dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
imóveis localizados na capital, quais sejam: a) 50% do
imóvel localizado na rua Tejupá, no 262, Vila Babilônia,
objeto da matrícula no 20.800 do 8o Ofício de Registro de
Imóveis
da
Capital,
contribuinte
municipal
no089.263.0054-4 (fls. 27/32) e b) 25% do imóvel
localizado na rua do Céu, no 224, Vila do Encontro,
objeto da matrícula no 116.433 do 8o Ofício de Registro
de Imóveis da Capital, contribuinte municipal no
091.068.0023-8 (fls. 45/47). Conforme certidões emitidas
diretamente no sítio da Prefeitura do Município de São
Paulo, os imóveis que serão inventariados possuem valor
venal de referência nos valores respectivos de R$
599.453,00 (fls. 41) e R$ 440.479,00 (fls. 56), ao passo
que o valor venal atribuído para fins de cobrança de IPTU
destes mesmos imóveis em 2019 foi de respectivamente R$
381.154,00 (fls. 44) e R$ 259.200,00 (fls. 59). Assim
porque pretende a concessão da segurança para determinar
o recolhimento do imposto com base de cálculo do IPTU,
nos termos da Lei 10.705/2000. O MM. Juiz houve por bem
conceder a segurança e, como tal deverá ser mantida.
3.
Com efeito, a base de cálculo do ITCMD
no Estado de São Paulo encontra-se regida pelos artigos
9o a 15 da Lei Estadual no 10.705/2000, os quais seguem
transcritos:
“Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).

§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
§ 2.o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é equivalente a:

1. 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão não onerosa
do domínio útil;

2. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não
onerosa do domínio direto;

3.1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do usufruto,
por ato não oneroso;

4. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não
onerosa da nua-propriedade.
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão "causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
mortis" é o atribuído na avaliação judicial e homologado pelo
Juiz.
§ 1.o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que haja
expressa anuência da Fazenda, observadas as disposições do
artigo 9.°, ou o proposto por esta e aceito pelos herdeiros,
seguido, em ambos os casos, da homologação judicial.
§ 2.o - Na hipótese de avaliação judicial ou administrativa,
será considerado o valor do bem ou direito na data da sua
realização.
§ 3.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber,
ás demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo
judicial das quais resultem atos tributáveis.

Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor declarado ou
atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o
respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base
de cálculo, para fins de lançamento e notificação do
contribuinte, que poderá impugna-lo.
§ 1.o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento
das despesas.
§ 2.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber,
as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo
judicial das quais resultem atos tributáveis.
(...)

Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU;

II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo,
ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR.

Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não abrangido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a base de cálculo e o valor
corrente de mercado do bem, título, crédito ou direito, na
data da transmissão ou do ato translativo.
§ 1.o - A falta do valor de que trata este artigo, admitir-se-
á o que for declarado pelo interessado, ressalvada a revisão
do lançamento pela autoridade competente, nos termos do artigo
11.
§ 2.o - O valor das ações representativas do capital de
sociedades é determinado de conformidade com a cotação média
alcançada em Bolsa de Valores, nos últimos 30 (trinta) dias
anteriores à ocorrência da transmissão.
§ 3.o - Nos casos em que a ação, quota, participação ou
qualquer título representativo do capital social não for
objeto de negociação, admitir-se-á o respectivo valor
patrimonial.”
4.
Conforme se extrai das normas acima
transcritas, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
do bem ou direito transmitido (art. 9o), o qual
corresponde ao valor objeto de avaliação e homologado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
pelo juiz (art. 10).
5.
No
presente
caso,
contudo,
a
impetrante pretende recolher o ITCMD tomando como base de
cálculo o valor venal do imóvel atribuído como base de
cálculo do IPTU, fato este que encontra amparo no artigo
13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000, acima
reproduzido, o qual prevê como valor mínimo da base de
cálculo do ITCMD aquele fixado para o lançamento do IPTU.
O fisco bandeirante, todavia, se vale da base de cálculo
relativa ao ITBI, que lhe é mais favorável.
6.
Ocorre que, não está demonstrado nos
presentes autos o valor real de mercado do bem (art. 9o,
§ 1o), não havendo prova que torne evidente a ausência de
correspondência do valor de mercado dos imóveis com
aquele atribuído à base de cálculo do IPTU, devendo, pois
ser utilizado aquele efetivamente declarado pelos
impetrantes, adotado de acordo com a Lei no 10.705/2000,
com a regulamentação do Decreto no 46.655/02 (RITCMD),
que na redação original do artigo 16, inciso I, alínea
“a”, também previa a base de cálculo do IPTU como limite
mínimo da base de cálculo do ITCMD.
7.
Verifica-se que o fisco do Estado de
São Paulo estima valor que melhor lhe aproveita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
aplicando a nova redação do parágrafo único do artigo 16,
do RITCMD, que foi dada pelo Decreto no 55.002/09,
prevendo a possibilidade de se adotar o valor venal
atribuído ao ITBI para a base de cálculo do ITCMD.
Entretanto, não se pode olvidar de que esse Decreto
colide com a Lei no 10.705/00, ao fixar parâmetro novo,
não previsto na pretérita norma. Referido Decreto n.
55.002, de 9 de novembro de 2009, vorazmente, prevê:
“Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de
abril de 2002:
"Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea "a" do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso."
7.1.
Ora, não pode o ente público alterar
a base de cálculo de tributos por decreto (somente
inserir a correção monetária do período). A
Administração não pode agir sem limite algum. No campo
tributário (e no penal) vige a reserva legal em toda a
sua intensidade. No caso, temos regulamento (decreto
regulamentar) expedido para a 'fiel observância das
leis', ou seja, regulamentos executivos. A doutrina
pátria, em sua maioria, rejeita a existência de outro
tipo de regulamento em nosso ordenamento. Assim, os
regulamentos executivos devem seguir fielmente o ato
legislativo que explicitam, estando presos ao texto legal
inarredavelmente. Serão ilegais se extravasarem ou
contrariarem o ato legislativo. Como lembra VICENTE RÁO:
'Ao exercer a função de regulamentar, não deve pois, o
Executivo criar direitos ou obrigações novas, que a lei
não criou; ampliar, restringir ou modificar direitos ou
obrigações constantes da lei; ordenar ou proibir o que a
lei não ordena ou não proíbe, facultar ou vedar de modo
diverso do estabelecido em lei, extinguir ou anular
direitos ou obrigações que a lei conferiu, criar
princípios novos, diversos, alterar a forma que, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
12
a lei, deve revestir um ato, atingir, atingindo por
qualquer modo, o espírito da lei' 1. A lição do ilustre
jurista pátrio é consentânea com a de MARCELLO CAETANO,
para quem '...em sentido material o regulamento tem
afinidades com a lei, em virtude de sua generalidade,
pois os regulamentos possuem sempre caráter genérico. Mas
distingue-se dela por lhe faltar novidade, visto suas
normas serem, pelo que toca a limitação de direitos
individuais, simples desenvolvimento ou aplicação de
outras normas, essas inovadoras'2. Outra não é a lição
de CANOTILHO3, mesmo diante de um outro texto
constitucional, o da República Portuguesa, mas vale a
citação eis que serviu de modelo, para o bem e para o
mal, de nossa Constituição, verbis: "...para restringir o
amplo grau de liberdade de conformação normativa da
administração, pouco compatível com um Estado de direito
democrático, a CRP utilizou três instrumentos:
(l) a reserva de lei (= reserva constitucional de lei =
reserva horizontal de lei = reserva formal de lei)
através da qual a Constituição reserva à lei a
regulamentação de certas matérias;
(2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de acordo
com este princípio, regulada por lei uma determinada
matéria, o grau hierárquico da mesma fica congelado e só
uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo objecto (cfr.
art. 112.°/6);
1 'O Direito e a Vida dos Direitos', v. 1, RT, 3a ed., p. 273.
2 'Manual de Direito Administrativo', Almedina, Coimbra, vol. 1, p. 97.
1990.
3 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 809 e ss., Almedina,
4.a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
13
(3) precedência da lei ou primariedade da lei (=
reserva vertical de lei), pois não existe exercício de
poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia
anterior (art. 112.°/8)'
KONRAD HESSE, de modo escorreito
('Elementos de Direito Constitucional da República
Federal da Alemanha', Sergio Antonio Fabris ed., p. 386,
1998, Porto Alegre), tem lição idêntica: "O conhecimento
da função da legislação no quadro da ordem democrática e
estatal-jurídica da Lei Fundamental deixa, mesmo tempo,
aparecer mais claramente as bases e o significado dos
institutos da primazia e da reserva da lei. A lei tem,
segundo o artigo 20 da Lei Fundamental, primazia sobre
todos os atos estatais restantes, porque ela se realizou
sobre a base da legitimação democrática direta e em
formas democráticas de formação de vontade política e
porque sua primazia é pressuposto de seu efeito
racionalizador assegurador da liberdade. A reserva
(geral) da lei é uma reserva da decisão de questões
fundamentais
acessíveis
a
uma
normalização
no
procedimento legislativo pelo legislador." Não por
acaso, PAOLO BARILE chama os regulamentos de normação
sub-primária, sendo a lei a norma primária por excelência
('Istituzioni Di Diritto Pubblico', p. 402, 1998, 8.a
ed., CEDAM).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
14
Como se sabe, também no âmbito
municipal muito se discutiu sobre o tema, quando da
edição do Decreto no 46.228/05, que instituiu a correção
da base de cálculo do ITBI de modo a desvinculá-lo
daquela do IPTU (o da Planta Genérica de Valores). Este
decreto municipal assim dispunha, sobre a base de cálculo
do ITBI:
“Art. 7o. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos.
§ 1o. Considera-se valor venal, para efeitos deste imposto, o
valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em
condições normais de mercado.
§ 2o. Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que
onerem o imóvel transmitido.
§ 3o. Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não
pago pelo cedente será deduzido da base de cálculo.
Art. 8o. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos
os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1o. Os valores venais dos imóveis serão atualizados
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com
os valores praticados no Município, mediante pesquisa e coleta
permanente, por amostragem, dos preços correntes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
15
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário,
inclusive com a participação da sociedade representada no
Conselho de Valores Imobiliários.”
Tal normatização é ilegal. Está
claro que extravasou os limites da lei e também é claro
que os artigos 97 e 148 do Código Tributário Nacional
vedam a majoração de tributos por decreto e somente
autorizam a utilização de presunções e arbitramentos para
a fixação de valores de bens pertencentes ao contribuinte
nos casos em que haja fraude ou omissão, verbis:
“Artigo 97 - Somente a lei pode estabelecer:
II a majoração de tributos, ou sua redução;
(...)
§ 1o - Equipara-se a majoração do tributo a modificação de
sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso
(...)”
“Artigo 148 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou
tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
16
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada. em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.”
Sobre o assunto, majoração de
tributos via alteração de sua base de cálculo por
decreto, afirma com autoridade YONNE DOLÁCIO DE OLIVEIRA
(''Comentários ao Código Tributário Nacional'', p. 25,
Saraiva, 1998):
“Expressa bem esse entendimento nova tentativa de Município
que aprovou Planta Genérica de Valores, posteriormente,
através de decreto, o que foi recusado pelo STF, lembrando que
a Corte já decidira que o §2.o do art. 97 tão-somente diz
respeito à correção monetária, e não constitui exceção ao
princípio da legalidade. Isto porque tal correção não implica
aumento no seu valor, mas apenas correção monetária desse
valor no tempo. O outro argumento com que buscou o Município
alterar a jurisprudência do Excelso pretório consistiu em
curiosa distinção entre base de cálculo abstrata e base de
cálculo concreta, sustentando que a Planta Genérica de Valores
estabeleceria a base de cálculo concreta, que seria tarefa
exclusiva da Administração Pública Municipal, razão por que
poderiam seus valores ser fixados por decreto. (...) A
decisão do STF ofereceu argumentos fortes ora registrados: 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
17
a base de cálculo abstrata é a prevista no art. 33 e 97, IV
(valor venal dos imóveis) que, fixada por lei complementar,
não poderia ser alterada sequer por lei ordinária do
Município; 2. as bases de cálculos dos §§1o e 2o do art. 97
são concretas e podem sofrer alterações anualmente; 3. no caso
do §1.o do art. 97, o legislador faz referência às
reavaliações do valor venal que se presume para cada um dos
imóveis no território municipal. Poderia o decreto fixar esses
valores? Não, pois o §1.o do art. 97 não o permite, exigindo
lei formal. E, diante da CF, do art. 97, II, e §1.o do CTN, a
determinação da base de cálculo, do valor venal presumido do
IPTU, segundo critérios de reavaliação desses valores que
importem em majoração da base de cálculo, como visto supra, é
reservada à lei. No caso do §2.o do art. 97, inexiste aumento
da base de cálculo, como visto supra, mas tão-só atualização
do valor. E essa base de cálculo e concreta; só se atualiza
valore monetário já fixado anteriormente.”
7.2.
Quis o Estado o mesmo tipo de
violação, também atuando por decreto. Como se sabe, tal
decreto estadual malfere a lei tributária (Código
Tributário Nacional), ao majorar a base de cálculo de
tributo por decreto, criando, ademais, base de cálculo de
suposto valor venal ao arrepio da planta genérica de
valores, sendo a melhor lição de JORGE MIRANDA ('Manual
de Direito Constitucional', II, p. 276), a aplicar-se no
caso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
18
“...a) se a norma legal for constitucional e o decreto
regulamentar for legal, não haverá problema; b) se a norma
legal for constitucional e o decreto regulamentador for
ilegal, evidentemente este deixará de ser aplicado, em caso de
ilegalidade; c) se a norma legal for inconstitucional e a
norma regulamentar - o decreto introdutor do regulamento - for
legal, a solução está na aplicação do princípio da hierarquia
das leis, sendo o decreto, ainda em conformidade com a lei,
insubsistente, posto que esta é inconstitucional. Não poderá
ele, entretanto, ser atacado autonomamente, salvo na medida em
que a própria lei o possa, posto que somente aquele sujeita-
se, na hipótese, a juízo de inconstitucionalidade; e
finalmente d) se a norma legal for inconstitucional e o
decreto for ilegal, também vem ao caso a aplicação do
princípio da hierarquia das normas, posto que, mesmo que
eventualmente não contrarie a Constituição diretamente, sendo
a lei que lhe dá eficácia inconstitucional, o decreto não
poderá subsistir, em hipótese alguma.”
8.
Assim, ilegal a pretensão da Fazenda
Estadual; seguem precedentes deste Colendo Tribunal em
ações correlatas:
“RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
ITCMD. BEM IMÓVEL. Determinação de valor venal de imóvel para
cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
19
Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, com adoção de base de
cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual
n° 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente
majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de
lei. Ofensa ao princípio da Legalidade, violação ao art. 150,
inciso I, da Constituição Federal e art. 97, inciso II, §1o,
do Código Tributário Nacional. Sentença concessiva da
segurança
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AC
no
1053895-64.2018.8.26.0053, REl. Des. Marcelo Martins Berthe,
j. em 03.04.2019);
REEXAME NECESSÁRIO. 1. ITCMD Imóvel rural - Exigência do
recolhimento do tributo com base no valor médio da terra nua e
das benfeitorias, divulgado pela Secretaria Estadual de
Agricultura e Abastecimento, através do Instituto de Economia
Agrícola (IEA), conforme previsto no Decreto Estadual no.
55.002/09, que modificou o RITCMD Inadmissibilidade - Decreto
que não pode definir base de cálculo diversa da lei - Ofensa
ao princípio da legalidade - Inteligência do artigo 38 do
Código Tributário Nacional e artigos 9o e 13 da Lei Estadual
no. 10.705/00 - Precedentes Concessão da segurança Confirmação
da
sentença.
2.
Recurso
desprovido.”
(AC
no
1019215-52.2018.8.26.0506, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j.
em 01.04.2019);
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE
DE CÁLCULO ALTERAÇÃO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. A base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050665-77.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
20
cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido
na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação. Inadmissibilidade de aplicação do Decreto
no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo,
extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00
(RITCMD, Decreto no 46.655/02). Ofensa ao princípio da reserva
legal. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame
necessário
e
recurso
desprovidos.”
(AC
no
1005484-61.2017.8.26.0073, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. em
13.12.2018);

9.
Logo, a r. sentença recorrida é
confirmada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
mais os ora aduzidos.
10.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento à remessa necessária.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator